Tribunal: STF
Processo: HC 227950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: SÚMULA VINCULANTE N. 9. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.5.2023, por Ricardo Bezerra da Silva, em benefício próprio, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador Olindo Menezes, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 669.771/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre penas somadas/unificadas de trinta e um anos, onze meses e vinte e sete dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, apropriação indébita e moeda falsa, com término previsto para 2.3.2040 (doc. 4).



    3. Em 1º.5.2020, o paciente cometeu falta grave e teve decretada a perda dos dias remidos antes. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução pela defesa (Processo n. 0005096-23.2020.8.26.051), tendo a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo dado parcial provimento ao recurso “apenas para, de ofício, fixar a fração de perda dos dias remidos em um dia, no mais, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos”. Manteve-se, assim, o recomeço da contagem do prazo para progressão de regime a partir do cometimento da falta grave. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. Rogada absolvição por falta de autoria. ou desclassificação do fato para falta média. Impertinência. Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Descumprimento de deveres disciplinares na execução. Conduta de utilização de aparelho celular. comprovada pela base documental com anexo fotográfico e pelas provas orais. aqui. Idêntica censura de conduta à posse e ao uso de aparelho celular ou qualquer componente. em vista dos primados de disciplina e segurança em ambiente prisional. exigindo-se coerção proporcional, para se escoimarem os riscos de recidiva ou de comprometimento da ordem interna. Previsão legal específica no art. 50, VII, da LEP, afastando-se a desclassificação para falta média. Condição de portador de hepatite. Ausência de base documental. Irrelevância na apreciação da presente infração disciplinar, bem reconhecida na instância basal. Consectário mantido; circunscritos os dias remidos perdidos, de ofício, à fração legal mínima de um dia. Homologação confirmada. Parcial provimento”(doc. 2).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 669.771/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 1º.12.2021, pelo Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, nos termos seguintes:



    ”O Juízo da execução homologou o reconhecimento da falta grave sob os seguintes fundamentos (fls. 25-26): 



    ‘RICARDO BEZERRA DA SILVA, matricula 100.420-9, RG 22.605.433-0, sofreu sindicância em virtude de ter infringido o disposto nos arts. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Cumpriu-se o disposto no artigo 118, 2º, da Lei 7210/84 (fls. 110), manifestando-se as partes a seguir, tendo a representante do Ministério Público requerido o reconhecimento da falta grave, enquanto a Defesa manifestou-se pela absolvição (fls. 111). 



    É o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 



    Inicialmente, ressalto que, ‘como é a regra em matéria de controle de atos administrativos, sem se olvidar das peculiaridades do procedimento para a apuração de faltas disciplinares, no âmbito da execução penal, o controle exercido pelo Poder Judiciário deve referir-se, sobretudo, à legalidade do ato. Cumpre, portanto, ao Juiz de Direito da execução penal verificar se foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo, contudo, as mesmas formalidades e o mesmo rigor do processo criminal.’ (Agravo de Execução Penal nº 9000786-33.2016.8.26.0032, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 28 de março de 2017 Relator AIRTON VIEIRA).



    No caso presente, foram observadas as formalidades legais, com respeito ao contraditório e ampla defesa, com oitiva do sentenciado em Juízo. 



    De outra banda, cabe ao Juízo de Direito também o controle do mérito da punição administrativa, já que do reconhecimento da falta grave decorrem efeitos na esfera judicial, como perda do direito à remição, regressão de regime e interrupção do lapso temporal para efeito de progressão de regime. Importante atentar, portanto, se há elementos informativos suficientes para concluir-se pela materialidade da falta disciplinar de natureza grave, bem como para atribuir a sua autoria ao sentenciado. 



    No caso em questão, analisando-se a sindicância, 
conclui-se que há prova suficiente da materialidade e da autoria da falta grave. Classificou a autoridade administrativa a falta no art. 50, VII da Lei nº 7.210/84 (fls. 117 /118), porque foi localizado aparelho celular com fotos do sentenciado Ricardo.



    Embora outro sentenciado, José Roberto dos Santos, tenha admitido a propriedade do aparelho, Ricardo confirmou, inclusive em Juízo, que fez uso do celular para enviar fotos para a esposa, para avisá-la que não haveria mais ‘saidinha’. Assim, de rigor a homologação da falta grave. 



    Posto isso, com fundamento no artigo 50, inciso VII, combinado com o artigo 39, li e IV, da Lei de Execução Penal, HOMOLOGO a decisão do Conselho Disciplinar, mantendo a falta de grave e as punições ali constantes ao sentenciado RICARDO BEZERRA DA SILVA, matrícula 100.420-9, RG 22.605.433-0, declarando a perda 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar (artigo 127 LEP, com a redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011), bem como determino a regressão do reeducando ao regime fechado (artigo 118, 1 da LEP). No roteiro de penas elabore-se cálculo com frações, a partir da falta grave’. 



    Posteriormente, o Tribunal de origem fixou a fração de perda dos dias remidos em um dia e manteve o reinício do cômputo do prazo a partir do cometimento da falta grave, sob o seguintes argumentos 
(fls. 19-23): 



    ‘1 .] Sobre o consectário da homologação da falta grave, inexistente, aqui, qualquer alusão específica à interrupção do prazo para benefícios penais, importando, porém, afirmar que tal efeito integra o consectário legal decorrente da homologação da falta grave, com esteio no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984, pelo qual se impõe a recontagem de prazos a partir da data da infração disciplinar. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo EREsp nº 1.176.486/SP, pacificou o entendimento no sentido de que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado acarreta o reinicio do cômputo do interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício. Vez que a falta perpetrada foi considerada de natureza grave, inquestionável o reinicio da contagem do lapso temporal e cumprimento de pena para a concessão da progressão de regime. Daí se ver tal entendimento, inclusive, sedimento no verbete da Súmula nº 534 do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    Ponto não impugnado na r. decisão, ora confirmado no exaurimento do duplo grau. 



    Por outro lado, correta a elisão do efeito relativo à perda dos dias remidos, o que, na espécie, contudo, atento à leitura da decisão e às observações do órgão acusatório e do parecer da 
d. Procuradoria, deve ser restringida ao mínimo legal de um dia. 



    A perda de parte do tempo remido é uma das consequências legais da prática de falta disciplinar de natureza grave, sendo inquestionável a sua receptividade pela Constituição Republicana de 1988. Atualmente a dissidência em relação a possibilidade da decretação da perda do tempo remido encontra-se superada, adotando-se pacificamente o entendimento de que a remição consiste em direito condicionado à cláusula ‘rebus sic standibus’ de o penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave. Dessa feita, a revogação do benefício torna-se lícita, uma vez que este é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja, ocorrendo evento futuro e incerto, a saber a prática de falta grave, o penitente perde o direito outrora concedido, reitera-se, sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é objeto da Súmula Vinculante nº 9, do C. Supremo Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: ‘o disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58’. 



    Esse contexto técnico não foi alterado Lei 12.433/2011, que dentre outras providências, somente alterou a quantidade de tempo remido e/ou trabalhado a ser revogado. Se antes a perda era integral, hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, de acordo com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de Execução Penal. Contudo, apesar de possível a decretação da perda do tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Republicana, o ato deve ser devidamente motivado, considerando, dentre outros aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 e.e. artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação verificada na espécie. 



    Ocorre que, na espécie, não só se viu ausente qualquer motivação adequada e bastante (cf. artigo 93, IX, da Constituição Republicana de 1988 e/e artigo 57 da Lei nº 7.210/1984) para um dimensionamento proporcional à gravidade concreta do caso, sequer foi fixada na decisão uma fração específica, ali se pontuando apenas pela perda dos dias remidos, o que, certamente, fere a cláusula legal do artigo 127 da Lei de Execuções Criminais. Logo, em prestígio ao princípio da estrita legalidade, e para não se incorrer, aqui, em indevida ‘reformatio in pejus’, considerada a existência de recurso defensivo apenas, urge reformar em parte a decisão monocrática, apenas para se limitar a perda dos dias remidos ao mínimo legal de um dia, no mais, confirmando-se o ‘decisum’. 



    Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para, de ofício, fixar a fração de perda dos dias remidos em um dia, no mais, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos. 



    Como visto, a decisão que homologou a falta grave determinou o recomeço da contagem do prazo para progressão de regime a partir do seu cometimento. Embora o Tribunal de origem tenha mencionado que não há ‘qualquer alusão específica à interrupção do prazo para benefícios penais’ (fl. 19), afirmou que ‘tal efeito integra o consectário legal decorrente da homologação da falta grave, com esteio no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984, pelo qual se impõe a recontagem de prazos a partir da data da infração disciplinar’ (fls. 19-20). Por fim, com exceção da fração dos dias remidos, o acórdão expressamente manteve integralmente todos os termos da decisão então recorrida. Com isso, tanto a decisão quanto o acórdão foram no mesmo sentido, não havendo que se falar em desproporcionalidade na fixação da punição ou na reformatio in pejus. 



    Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, para fins de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que, antes mesmo da reforma advinda do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), a Súmula 534/STJ já previa que ‘a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’. Nesse sentido: (...) 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



Publique-se. Intimem-se” (doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante busca a desclassificação da falta disciplinar grave para média, reconhecendo a prática da falta grave, mas afirmando ter tido “grandes justificativas, sérias e graves, pois fez uso do celular e tirou fotos de si próprio, não apenas para avisar sua Amásia que não iria ter mais saídas temporária [em razão da pandemia de covid-19] e mostrar que estava sentindo sintomas de hepatite C” (sic).



    Sustenta que essas circunstâncias justificariam a “desclassificação para falta disciplinar de natureza média, pois a grandes motivos e justificativas relevantes para que repare tal situação” (sic).



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer seja dada ciência ao procurador geral de justiça, nos termos e prazos do art. 196, inc. I da LEP 7.210/84, devendo o mesmo conferir os documentos carreados aos autos e se manifestar e acompanhar o presente pleito de habeas corpus com liminar em caráter de desclassificação de falta disciplinar grave, para falta média, até o final do julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador Olindo Menezes convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.12.2021, denegado o Habeas Corpus n. 669.771/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não se verifica, ademais, manifesto constrangimento ilegal ou teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    9. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, sedimentada na Súmula Vinculante n. 9, segundo a qual:



    “O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no ‘caput’ do artigo 58”.



    10. A verificação das razões apontadas pela defesa para justificar a prática de falta grave e o contexto em que cometida a infração disciplinar exigiriam o reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus. Anote-se que a fração de perda dos dias remidos foi fixada no mínimo legal previsto.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora